Tribunal: TJES
Processo: 0019187-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019187-89.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FERNANDO GOMES VERCIENE
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0019187-89.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: FERNANDO GOMES VERCIENE

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA. MOTIVOS.
QUANTUM
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. É defeso ao magistrado valorar negativamente os motivos para a prática do crime em razão da confissão do acusado de que teria cometido o ilícito para comprar drogas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. “
N
ão há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso
” (AgRg no REsp n. 2.033.937/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0019187-89.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: FERNANDO GOMES VERCIENE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO GOMES VERCIENE

em face da r. Sentença, inserta no ID 4356166 (doc. 00191878920208080035 VOL 001.pdf, pp. 281/287) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, além da pena de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (doc. 00191878920208080035 VOL 001.pdf, pp. 303/311), o apelante busca a reforma da primeira fase da dosimetria, alegando fundamentação inidônea na circunstância judicial referente aos “motivos do crime”, bem como ausência da utilização da fração paradigma de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente.

Contrarrazões (doc. 00191878920208080035 VOL 001.pdf, pp. 303/311) pugnando pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4376086).

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 13/12/2020, por volta das 21h58min, à Rua Salaminho, em frente a residência nº 262, Bairro Ilha dos Ayres, Município de Vila Velha, o apelante transportou, em proveito próprio, a motocicleta marca Yamaha, modelo Factor YBR125K, cor preta, placa MTV 9205, sabendo que se tratava de produto de crime de furto.

Consta dos autos que policiais militares em trabalho preventivo avistaram o recorrente tentando ligar a motocicleta, empurrando-a e tentando ligá-la no “tranco”. Ao se aproximarem, os policiais perceberam que a motocicleta estava sem chave, motivo pelo qual procederam à abordagem.

Ao ser questionado sobre a procedência do veículo, o apelante afirmou que a motocicleta lhe pertencia, mas não conseguiu explicar o motivo de estar sem a chave. Em seguida, os policiais militares foram informados acerca de um furto de motocicleta, que havia ocorrido há poucos instantes, coincidindo a placa objeto do crime de furto com a placa da motocicleta empurrada pelo recorrente. Diante do fato, foi levado à Delegacia de Polícia para providências de praxe.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do crime de receptação restou comprovada pelo Auto de Apreensão (doc. 00191878920208080035 VOL 001.pdf, p. 43) e Dossiê Consolidado de Veículo (doc. 00102827920168080021, p. 35) constando a informação de que a motocicleta placa MTV 9205 possuía restrição de furto/roubo na data de 13/12/2020.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, em especial a confissão do apelante e o depoimento dos policiais militares.

O cerne da discussão restringe-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a magistrada valorou negativamente os
antecedentes
e os
motivos
do crime.

"Culpabilidade comum à espécie, haja vista que o acusado não ultrapassou os limites do tipo penal; quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é multirreincidente (fls. 63/74). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado
bis in idem
1
;
sem notícias de sua conduta social, posto que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador
2
; os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório (fl. 140 – mídia)
3
; as circunstâncias são normais ao tipo, nada tendo a valorar; as consequências extrapenais não foram tão graves, haja vista recuperação da motocicleta; o comportamento da vítima não dificultou, nem facilitou a ação do réu; sem informações nos autos a respeito de sua situação econômica.

Assim, atenta às circunstâncias analisadas, fixo as penas em base, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
.

A defesa alega que não há fundamentação idônea quanto aos motivos.

O recorrente, em seu interrogatório afirma que praticou o crime para ganhar R$ 50,00 (cinquenta) reais para fazer uso de entorpecente.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça possui inúmeros precedentes que apontam que é defeso ao magistrado valorar negativamente a prática do crime em razão da confissão do acusado de que teria cometido o ilícito para comprar drogas:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.

(...)

5. Portanto,
de rigor o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Deste modo, neutralizo a circunstância judicial referente aos motivos.

Destaco que o apelado era multirreincidente, com 03 (três) antecedentes criminais referentes a 02 (duas) condenações transitadas em julgado, uma pela prática de roubo e outra pela prática de furto.

Assim,
na primeira fase
, justifica-se a exasperação a
maior
da circunstância judicial dos
antecedentes
, uma vez que foram utilizadas duas condenações transitadas em julgado.

Saliento que “
não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso
” (AgRg no REsp n. 2.033.937/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

Deste modo, neutralizando a circunstância judicial dos
motivos
, mas mantendo os
antecedentes
e, sendo o recorrente multireincidente em crimes contra o patrimônio, entendo como justa e suficiente a exasperação da pena base, para fixá-la em 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Tratando-se de reincidente, mantenho o regime inicial de pena como semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e

LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando a sentença para
fixar a pena em
01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)